Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO APLICAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 DO STJ. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas de autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais comprovam a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa.
2. A qualificadora do concurso de agentes está amparada nas provas dos autos, sobretudo nos depoimentos colhidos em juízo, a evidenciar que o réu atuou com seu comparsa, de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a consecução do crime, razão pela qual deve ela ser mantida.
3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema n. 1.087) firmou a orientação no sentido de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. 3.1. Majorante afastada.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de o furto qualificado ter sido cometido durante o repouso noturno, devidamente comprovada nos autos, situação em que é precária a vigilância da vítima e com maiores chances de sucesso na empreitada criminosa, não pode ser desconsiderada na individualização da pena, pois revela o modus operandi para a consecução do delito, a denotar maior reprovabilidade da conduta.
5. A aplicação do princípio da insignificância não se fundamenta apenas no valor dos bens subtraídos, ou seja, na inexpressividade da lesão jurídica provocada, pois exige, ainda, a mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; e, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, não se limitando, assim, à aferição da importância pecuniária do bem subtraído ou à restituição da res furtiva. 5.1. Ausentes tais requisitos, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.